Tribunal: TJDFT
Processo: 0732628-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. RENÚNCIA AO PRIVILÉGIO DO FORO DE DOMICÍLIO DAS AUTORAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE DA MENOR.

I – Na presente ação de modificação de guarda c/c alimentos houve renúncia expressa pelas autoras ao privilégio de ajuizamento no foro de seu domicílio, art. 147 do ECA, diante da ausência de prejuízo à menor, e o processo já tramita perante o i. Juízo Suscitado há quase um ano, encontrando-se na fase de especificação de provas e sentença. Diante dessas peculiaridades, mantém-se a competência do i. Juízo Suscitado.

II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.